Tribunal: TJSP
Processo: 2108202-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o seu requerimento de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, a fim de que fossem penhorados 50% de eventuais valores a serem recebidos pela executada, ora agravada – Créditos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE CRÉDITOS RECEBÍVEIS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO – Insurge-se a agravante contra a decisão que indeferiu o seu requerimento de expedição de ofícios às operadoras de cartão de crédito, a fim de que fossem penhorados 50% de eventuais valores a serem recebidos pela executada, ora agravada – Créditos recebíveis resultantes de vendas efetuadas por cartão de crédito e débito – Possibilidade de penhora, que se equipara à de faturamento empresarial, segundo entendimento do STJ – Artigos 835, inciso X e 866 do novo CPC - Empresa executada foi regularmente citada - Não foi pago o débito, tampouco indicados bens à penhora – Tentativas infrutíferas de localização de bens em nome da executada – Possibilidade de penhora dos créditos que eventualmente serão recebidos pelas operadoras de cartão de crédito - Valor penhorado não poderá exceder a 10% (dez por cento) do seu faturamento, a fim de não tornar inviável o exercício da atividade empresarial – Precedentes da jurisprudência – – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108202-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Igarapava, em que é agravante
BRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, é agravado
DROGARIA DO JUNIN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17156
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108202-42.2020.8.26.0000
COMARCA: IGARAPAVA
AGRAVANTE: BRAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
AGRAVADA: DROGARIA DO JUNIN LTDA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. PEDRO HENRIQUE BICALHO
CARVALHO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FUNDADA
EM
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - PENHORA SOBRE CRÉDITOS
RECEBÍVEIS POR OPERADORAS DE CARTÃO DE
CRÉDITO Insurge-se a agravante contra a decisão que
indeferiu o seu requerimento de expedição de ofícios às
operadoras de cartão de crédito, a fim de que fossem
penhorados 50% de eventuais valores a serem recebidos
pela executada, ora agravada
Créditos recebíveis
resultantes de vendas efetuadas por cartão de crédito e
débito
Possibilidade de penhora, que se equipara à de
faturamento empresarial, segundo entendimento do STJ
Artigos 835, inciso X e 866 do novo CPC - Empresa
executada foi regularmente citada - Não foi pago o débito,
tampouco indicados bens à penhora Tentativas infrutíferas
de localização de bens em nome da executada

Possibilidade de penhora dos créditos que eventualmente
serão recebidos pelas operadoras de cartão de crédito -
Valor penhorado não poderá exceder a 10% (dez por cento)
do seu faturamento, a fim de não tornar inviável o exercício
da atividade empresarial Precedentes da jurisprudência
Recurso parcialmente provido
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão de fls. 121 dos autos originários que,
em execução fundada em título extrajudicial, indeferiu o requerimento
formulado pela exequente, ora agravante, de expedição de ofícios às
operadoras de cartão de crédito, a fim de que fossem penhorados 50% de
eventuais valores a serem recebidos pela executada, ora agravada.
A recorrente sustentou, em síntese, que “não está
pedindo para as operadoras de cartões crédito pagar pela dívida da ora
agravada, e sim para que as operadoras de cartões de crédito repassem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
porcentagens de valores que a agrada possui para receber via as
operadoras, ou seja valores que são de propriedade da agravada e não das
operadoras de cartões de crédito” (fls. 3).
Alegou que todas as pesquisas para localização de
bens da executada foram infrutíferas.
Requereu, então, o provimento deste recurso, a fim
de que fosse reformada a r. decisão agravada e “expedido ofício para as
operadoras de cartões de crédito, tal como posto no pedido de (fls.99/103) ,
para que em havendo eventuais recebíveis de cartão de crédito e débito
(presentes e futuros), de titularidade da executada DROGARIA DO JUNIN
LTDA , certidão da JUCESP anexa, inscrita no CNPJ sob o no
55.511.851/0001-90, proceda-se a penhora de penhora de 50%, ou a
porcentagem que que este D. juízo entender ser possível, até o valor
atualizado do débito, hoje no importe de R$ 1.580,46(mil quinhentos e
oitenta reais e quarenta e seis centavos)” (fls. 8).
Pela decisão de fls. 80 foi dispensada a intimação
da agravada, que não se encontra representada nos autos por advogado,
para contraminuta, uma vez que, após ser citada, poderá questionar a
decisão que vier a ser proferida neste agravo, com observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
Não houve oposição ao julgamento virtual, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados da publicação da distribuição dos presentes
autos, nos termos da Res. 772/2017 TJSP.

É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão (fl.
67):
“Vistos.
Fls. 99/103 e 120: A administradora do cartão não possui
responsabilidade patrimonial para responder por débitos do executado, ainda que
eventualmente tenha-lhe fornecido crédito.
Trata-se de relação jurídica autônoma e estranha aos
autos e que não pode ser atingida por interesse de terceiro, no caso, o credor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Assim, INDEFIRO o pedido em questão.
Manifeste-se o exequente, em 15 (quinze) dias, em
termos de prosseguimento, indicando bens passíveis de penhora.
No silêncio, arquivem-se os autos no aguardo de
provocação ou prescrição intercorrente, mediante anotações de praxe, inclusive
para fim de controle estatístico.
Intimem-se.”
Respeitado o entendimento do douto Magistrado,
prolator da r. decisão supramencionada, o recurso comporta parcial
provimento.
Com efeito, os créditos recebíveis resultantes de
vendas efetuadas por cartão de crédito e débito são equiparados ao
faturamento de empresa, sendo, portanto, de sua propriedade, conforme
entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE VALORES DE CRÉDITOS
FUTUROS RESULTANTES DE VENDAS EFETUADAS POR CARTÃO DE
CRÉDITO
E
DÉBITO.
FATURAMENTO
DA
EMPRESA.
MEDIDA
EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte possui o
entendimento de que a penhora de créditos da parte executada, junto às
administradoras de cartões de crédito, reclama a demonstração efetiva de
que foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização de
outros bens penhoráveis.Precedentes: AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel.
Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016; AgRg no AREsp.
450.575/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe de 18.6.2014. 2. Em
casos similares, esta Corte tem entendido que os recebíveis de
operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da
empresa e, por isso, devem ser restringidos, de forma a viabilizar o regular
desempenho da atividade empresarial (REsp. 1.408.367/SC, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, DJe 16.12.2014). 3. Agravo Interno da FAZENDA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
886.894/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019) (grifo nosso)

Com efeito, o artigo 835, inciso X, do novo Código
de Processo Civil, autoriza a penhora do faturamento de empresa devedora.
Ademais,
o
artigo
866
do
mesmo
estatuto
processual dispõe que “se o executado não tiver outros bens penhoráveis
ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar
o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de
faturamento de empresa”, devendo ser fixado “percentual que propicie a
satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne
inviável o exercício da atividade empresarial”.
Assim, mostra-se legítima a penhora sobre os
créditos resultantes de vendas efetuadas por cartão de crédito e débito, os
quais equiparam-se ao faturamento da empresa executada e tem amparo
nos citados dispositivos legais.
Cumpre observar que a empresa executada foi
regularmente citada (fl. 47), não pagou o débito, tampouco indicou bens à
penhora ou opôs embargos à execução.
Foi,
então,
tentada
a
localização
de
bens
penhoráveis em nome da executada por meio dos sistemas Bacenjud,
Renajud e diligência do Oficial de Justiça, todas infrutíferas (fls. 77/79, 82/83
e 95 dos autos originários).
Nestas condições, é perfeitamente cabível a
penhora sobre o faturamento da empresa agravada, o que tem sido admitido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme evidencia o seguinte
julgado daquela Corte Superior:
“TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE
O FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
1. Assiste ao credor o direito à recusa da nomeação à penhora de bens
localizados em comarca diversa, no caso de haver bem penhorável situado
no foro da execução.
2. A análise da viabilidade do bem indicado à penhora pela empresa
executada, demanda reexame das circunstâncias fáticas da causa, o que é
vedado em recurso especial ante o disposto na Súmula 07/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no Ag 678800 / RJ -
Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento
2005/0072936-7 - Relator: Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS -
Segunda
Turma
-
Data do Julgamento: 06/12/2005 - Data da
Publicação/Fonte: DJ 13/02/2006 p. 749).
Todavia, de modo a não inviabilizar o livre
desempenho das atividades econômicas da empresa executada, o valor
penhorado não poderá exceder a 10% (dez por cento) do seu faturamento,
entendimento este adotado por esta Câmara, conforme demonstram os
seguintes julgados:
"PEÇA OBRIGATÓRIA CÓPIA DA CERTIDÃO DE
INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA AUSÊNCIA DE JUNTADA
TEMPESTIVIDADE Não obstante a ausência de juntada da cópia da
certidão de intimação da decisão agravada é possível aquilatar, pelos
demais elementos do recurso, sua tempestividade Agravo conhecido".
"AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA
EMPRESA EXECUTADA - PERCENTUAL LIMITAÇÃO ADMINISTRADOR -
Admite-se a penhora do faturamento da empresa desde que o devedor não
possua bens para assegurar a execução, ou estes sejam insuficientes para
saldar o crédito - Admissibilidade da penhora sobre 10% do faturamento da
empresa para não tornar inviável o exercício da atividade empresarial -
Prevalece a nomeação do administrador, ressaltando a necessidade de
observância às cautelas dos artigos 677 e 678 do CPC Agravo parcialmente
provido,
com
recomendação"
(Agravo
de
Instrumento
0273134-
96.2011.8.26.0000 - Relator: Desembargador Salles Vieira - São Paulo - 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 01/03/2012 - Data de
registro: 06/03/2012 - Outros números: 2731349620118260000).
“Agravo de instrumento - Penhora on line - Recusa
pelo credor dos bens oferecidos pelo executado Possibilidade - Imóvel
indicado como garantia em outras ações judiciais - Justificável a recusa dos
maquinários bens móveis passíveis de deterioração face à possibilidade de
difícil alienação - Ainda que a execução deva correr pela forma menos
gravosa (artigo 620 do CPC), não se pode aceitar a nomeação de bens que
não se mostrem aptos a garantir a execução - Malgrado a insuficiência
decantada, caso a agravante ofereça outros bens ou comprove a
idoneidade dos oferecidos, poderá ser determinado o cancelamento do
bloqueio - Na hipótese, a executada, ora agravante, não demonstrou se os
valores bloqueados em sua conta destinavam-se a capital de giro
necessários à manutenção da empresa , tampouco apontou contas-salários
onde eventuais proventos seriam depositados - Entretanto, impõe-se
consignar que a penhora deverá incidir sobre 10% do faturamento da
empresa, a fim de que a mesma possa dar continuidade às suas atividades
comerciais e não recaia em estado de insolvência - Recurso parcialmente
provido” (Agravo de Instrumento 0080053-85.2011.8.26.0000 - Relator:
Desembargador Sérgio Rui - Bebedouro - 24a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 16/02/2012 - Data de registro: 03/03/2012 - Outros
números: 800538520118260000).
Nestas condições, mostra-se cabível a expedição de
ofícios às operadoras de cartão de crédito para que sejam pesquisados
valores a título de créditos a serem recebidos pela executada resultantes de
vendas efetuadas por cartão de crédito e débito, procedendo-se ao bloqueio
de 10% dos valores eventualmente encontrados e sua transferência para
conta vinculada ao Juízo de origem.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, para os supramencionados fins. Fica prequestionada
toda a matéria alegada pelas partes, para fins de interposição de recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108202-42.2020.8.26.0000 -Voto no
8
perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR